Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por LEONARDO REIS MARQUES SOBREIRO contra decisão proferida nos autos da ação n. 0714934-89.2024.8.07.0007, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência consistente em que o Agravado seja compelido a custear o tratamento médico da Agravante, cuja cobertura foi negada, in verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir a ré a custear o tratamento médico do autor, portador de Diabetes tipo 1, com o fornecimento do Sistema MiniMed 780G, com todos os materiais necessários para o seu tratamento. No caso dos autos, contudo, entendo que não está presente o requisito da urgência (artigo 300 do CPC), a autorizar a concessão do pedido em sede liminar. Isso porque, o próprio autor reconhece que foi diagnosticado com diabetes há aproximadamente 18 anos, com condição clínica que se agravou nos últimos anos. De fato, a bomba de insulina não está expressamente indicada no rol da ANS, de modo que a excepcionalidade do caso, que poderia justificar a obrigatoriedade de cobertura, dependerá do aprofundamento probatório, o que é inviável nessa via estreita. Assim, é imperioso se aguardar, ao menos, o prévio contraditório, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a negativa do custeio do tratamento do Agravado é ilegítima, uma vez que o rol a ANS é exemplificativo. Discorre sobre a necessidade do uso da Bomba de Insulina (Sistema MiniMed 780G) e da possibilidade de agravamento da doença. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela para que seja determinado ao Agravado o custeio do tratamento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com feito, verifica-se que a decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Isso porque, tal como esclarecido na decisão agravada, “a bomba de insulina não está expressamente indicada no rol da ANS, de modo que a excepcionalidade do caso, que poderia justificar a obrigatoriedade de cobertura, dependerá do aprofundamento probatório, o que é inviável nessa via estreita. Ademais, colaciono arestos desta Corte que demonstram a ausência de verossimilança do direito vindicado pela Agravante, uma vez que os planos de saúde, em regra, não estão obrigados custear “osteses”, ou seja, aparelhos médicos de uso domiciliar, como é o caso da Bomba de Insulina requerida. “APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIABETES. DOENÇA PREEXISTENTE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. 1. O prazo de carência não pode ser mitigado quando há doença preexistente declarada na contratação e não demonstrada a urgência no tratamento prescrito pelo médico assistente. 2. A bomba infusora de insulina é um equipamento médico de uso domiciliar, cuja cobertura pelo plano de assistência à saúde prescinde da internação em domicílio (home care) ou prescrição como terapia antineoplásica, considerando serem estas as exceções previstas em lei. Interpretação conforme entendimento do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1767202, 07315624520228070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSUMOS PARA BOMBA DIFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar de insulinoterapia, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g", da Lei 9.656/1998. III. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de materiais e medicamentos para uso domiciliar. IV. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1748821, 07147849720228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator